Tribunal: STF
Processo: ARE 1412623
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA APÓS A REQUISIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N° 17. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.037/STF. 1. Permanece hígida a orientação no sentido de que os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e a data do efetivo pagamento, quando realizado no prazo constitucionalmente estipulado (art. 100, § 1º, da CF), conforme entendimento fixado na Súmula Vinculante nº 17. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que tal compreensão não ofende a coisa julgada, a menos que, nos termos do art. 100, § 1º, da Constituição, os valores ali expressos não sejam adimplidos no exercício financeiro seguinte, quando então voltam a ser contabilizados. 3. Quanto ao Tema 1.037, não há determinação de sobrestamento dos recursos referentes à matéria a ser julgada, tampouco se pode presumir que o mero reconhecimento da repercussão geral, no bojo do RE nº 1.169.289, signifique mudança de entendimento pela Corte Suprema” (eDOC 39)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o título executivo judicial que ora se executa determinou a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento da dívida (eDOC 99, p. 5). 



    Sustenta-se, assim, que o acórdão impugnado, ao determinar a incidência da verba moratória apenas até a inscrição do crédito no orçamento, violou a coisa julgada (eDOC 99, p. 9).



    Argumenta-se que não pode ser desconsiderado que a decisão exequenda, de forma expressa, autorizou a incidência de juros moratórios até a data do efetivo pagamento da dívida (...) e que (...) Trata-se de determinação que transitou em julgado, já que não foi, à época, atacada pelo réu, agora executado (eDOC 99, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e a data do efetivo pagamento, quando realizado no prazo constitucionalmente estipulado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme entendimento firmado no Egrégio STJ, os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, possuindo natureza eminentemente processual, e se caracterizam como matéria de ordem pública, e não mero erro material ou critério de cálculo, sendo cabível o seu pronunciamento de ofício (REsp 1258912/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 02/12/2011). 



    As alterações legais nos critérios de cálculo das referidas verbas têm aplicação imediata, devendo, contudo, incidir somente no período de tempo de sua vigência (princípio do tempus regit actum), respeitada a coisa julgada formada após sua entrada em vigor. 



    A despeito das argumentações expendidas pela agravante, a decisão agravada está de acordo com o entendimento da Terceira Turma quanto à não incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, razão pela qual deve ser mantida quanto ao ponto. 



    No que tange à incidência de juros de mora no lapso entre a elaboração da conta até a data da inscrição do requisitório no orçamento da União, o posicionamento até então adotado por esta Turma alinhava-se aos julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, inexistindo mora da Fazenda Pública, não haveria que se falar em cômputo de juros moratórios no período.



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2017, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 579.431 (Tema 96), por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. (Inteiro teor do acórdão publicado no DJE em 30/06/2017).



    O entendimento foi fixado, ainda, na Súmula Vinculante nº 17, que expressamente diz que 'Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos'.



    (...)



    No que concerne à alegação de que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 restaria superado, cumpre referir que somente ao Pretório Excelso compete declará-lo insubsistente, não bastando, para tanto, a mera existência de proposta de nova Súmula, em sentido oposto à atual, para fazer presumir a perda de sua eficácia.



    Logo, percebe-se que permanece hígida a orientação no sentido de que os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e a data do efetivo pagamento, quando realizado no prazo constitucionalmente estipulado (art. 100, § 1º, da CF), conforme entendimento fixado na Súmula Vinculante nº 17” (eDOC 39)



    Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer a não incidência de juros de mora durante o período de graça, não se configurando violação aos efeitos da coisa julgada o seu afastamento, mesmo nas hipóteses em que o próprio título executivo judicial determine a incidência de juros até o efetivo pagamento.



    De fato, conforme o previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, não incidem os juros moratórios, independentemente de o efetivo pagamento ocorrer durante esse interregno ou após. Trata-se de lapso temporal disposto em favor da Administração Pública para adimplemento de obrigação de pagar, sempre isento de encargos moratórios, ainda que a condenação provenha de título executivo judicial já transitado em julgado.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018) 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente